Tribunal: TJDFT
Processo: 0710734-50.2021.8.07.0005
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CÓDIGO DE OBRAS E EDIFICAÇÕES DO DISTRITO FEDERAL. IMÓVEL RURAL EM ÁREA PÚBLICA. OBRA PASSÍVEL DE REGULARIZAÇÃO. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA. POSSIBILIDADE. PROCESSO ADMINISTRATIVO EM TRÂMITE. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. DESCABIMENTO DA MEDIDA. AUTO DE INFRAÇÃO. VÍCIO DE MOTIVAÇÃO. NULIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não cabe ao Poder Judiciário substituir a discricionariedade do gestor público, cujas decisões devem ser fundamentadas a partir da expertise técnica dos órgãos especializados da Administração Pública.

2. A lei reservou a intimação demolitória pelo órgão de fiscalização às obras ou edificações não passíveis de regularização.

3. O processo de regularização fundiária de terras públicas rurais do Distrito Federal deve observar as regras dispostas na Lei n. 5.803/2017 e Decreto n. 43.154/2022, ambas normas distritais.

4. Comprovada a existência de processo administrativo movido pelo autor perante a Secretaria de Estado de Agricultura e Desenvolvimento Rural do Distrito Federal – SEAGRI/DF, em que intenta a regularização fundiária da área rural, tendo, inclusive, já obtido aprovação do Plano de Utilização da Unidade de Produção, mostra-se descabida a intimação demolitória exarada pelo agente distrital.

5. Constatada ofensa ao princípio da motivação, evidencia-se a nulidade do ato administrativo praticado, a ensejar sua invalidação e observância às disposições normativas aplicadas à espécie.

6. Apelação conhecida e não provida. Unânime.